Tribunal: TJES
Processo: 5011834-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011834-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME RODRIGUES GARCIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS E NOTAS ATRIBUÍDAS POR BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme decidido pelo Plenário do STF, em repercussão geral,
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

2.
O agravante
n
ão
alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

3.
E
sta Corte já se manifestou no sentido de que
“
Somente excepcionalmente o Poder Judiciário pode analisar alegada incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas porque, neste caso, está analisando critérios de legalidade do ato praticado pela Banca incompatível com o edital, lei do concurso
”

(TJES, Classe: Apelação, 030120016750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)
.

4
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar o agravo interno de id. 4134519 prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Rodrigues Garcia contra decisão reproduzida no id. 3854544, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões de id. 3854540, o agravante alega que (a) conforme o gabarito preliminar, obteve trinta e dois acertos na prova objetiva da 1ª fase do Concurso Público da PMES, para o posto de Soldado Combatente; (b) a pontuação lhe permitia prosseguir nas demais fases do certame mas, após a alteração do gabarito, ficou abaixo da nota de corte; (c) seu recurso administrativo foi indeferido; (d) a alteração do gabarito não pode lhe causar prejuízo, mormente quando os critérios de análise e justificativa não são claros; (e) faz jus à atribuição do ponto da questão; (f) a decisão deve ser reformada para autorizar seu prosseguimento no certame.

Decisão proferida no id. 3862404, indeferindo o efeito ativo.

Agravo interno interposto no id. 4134519.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 4531563 e ao agravo interno no id. 4570329.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme decidido pelo Plenário do STF, em repercussão geral,
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

A jurisprudência do STJ é de igual teor:

“
Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca reexame do Poder Judiciário nas questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da excelsa Corte sufragado em repercussão geral.” (AgInt no TP n. 4.140/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

“
Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.” (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

O agravante
n
ão
alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

E
sta Corte já se manifestou no sentido de que
“
Somente excepcionalmente o Poder Judiciário pode analisar alegada incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas porque, neste caso, está analisando critérios de legalidade do ato praticado pela Banca incompatível com o edital, lei do concurso
”

(TJES, Classe: Apelação, 030120016750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)
.

Inexiste fundamento, portanto, para reforma da decisão recorrida, posto que não demonstrada a probabilidade do direito do agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento, julgando o agravo interno de id. 4134519 prejudicado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 09/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.